Tribunal: TJDFT
Processo: 0731781-92.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-08-17

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. CAUSAS DE ELEVADO VALOR. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.

1. Apelação interposta contra sentença que, em ação declaratória c/c obrigação de fazer, julgou procedentes os pedidos para declarar a inexigibilidade da dívida, bem como para determinar a retirada das restrições incidentes nos registros dos veículos oferecidos em garantia do débito, sendo a parte ré condenada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da causa, na forma do art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil.

2. A ausência de requerimento administrativo prévio da parte autora visando à retirada do gravame dos veículos não constitui condição para o ajuizamento de demanda judicial, na forma do art. 5o, inciso XXXV, da CF. Outrossim, a requerida, somente após a sentença condenatória, atendeu ao pedido formulado na inicial, promovendo a retirada do gravame pendente sobre os veículos, tendo oferecido, portanto, resistência aos pedidos formulados na inicial, motivo pelo qual deve responder pelos ônus da sucumbência.

3. Em relação aos honorários advocatícios sucumbenciais em causas de elevado valor, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1.076 (REsp 1906618/SP, REsp 1850512/SP, REsp 1877883/SP, REsp 1906623/SP), sob a sistemática dos recursos repetitivos, afastou a possibilidade de fixação por equidade, exigindo-se a observância dos percentuais previstos no parágrafo 2o do art. 85 do Código de Processo Civil, salvo nas causas em que a Fazenda Pública for vencida.

4. Recurso conhecido e desprovido.